Tribunal: TJES
Processo: 0000195-07.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000195-07.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORISVAN OLIVEIRA RAMALIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000195-07.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ORISVAN OLIVEIRA RAMALIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000195-07.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORISVAN OLIVEIRA RAMALIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 07 de janeiro de 2021 por volta das 07h00min, na Avenida Corsanto, n° 62, Condomínio Vista das Laranjeiras, bloco "A", apt 212, bairro Residencia! Vista do Mestre, SerralES, o denunciado, de forma o livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Daiane Ferreira de Miranda, sua esposa, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado às fis. 25 dos autos, bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave.

A vítima relata que é casada com o denunciado há aproximadamente 3 (três) anos, e que possuem duas filhas em comum. Afirma ainda que o denunciado faz uso de álcool e cocaína.

Extrai-se dos autos que no dia anterior aos fatos, a vítima e o denunciado saíram para um bar e ficaram no local até 03h30min, momento em que foram para rua lanchar, tendo o denunciado saído com um amigo para comprar drogas. A vítima aguardou o denunciado no local por aproximadamente 1 (uma) hora, tendo em vista a demora do denunciado em retornar, foi para casa logo em seguida.

Conforme declaração da vítima na esfera policial (fi. 23), por volta de 07h00min, o denunciado voltou para casa, completamente alterado e agressivo, falando coisas sem sentido e agindo com violência, tendo a vítima dito a ele que não aceitaria mais aquele tipo de comportamento, momento em que se iniciou uma discussão entre o casal.

Ato contínuo, o denunciado empurrou a vítima, tendo ela se utilizado de um cabide de roupas para se defender. Ocorre que, o denunciado a agarrou pelo pescoço, agredindo-a fisicamente, desferindo-lhe vários socos em sua face.

A vítima gritou por socorro, tendo o denunciado pegado um canivete e ameaçado a vítima, dizendo que iria matá-la. Vizinhos, que ouviram a discussão entre o casal, acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local e autuou o denunciado em flagrante. (...)

Em razão dos fatos narrados, após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, fixando a pena de 04 (quatro) meses de detenção e R$ 1.000 (um mil reais) a título de dano moral.

Inicialmente a defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo verifico que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas através do formulário nacional de avaliação de risco e violência doméstica e familiar, assinado pela vítima (fls. 19/21); laudo de exames de lesões corporais (fls. 28), do qual extrai-se que o recorrente causou da vítima diversas lesões, resultando em escoriações e edema no lábio inferior, edema no dorso do nariz e hematomas nas pálpebras.

Cumpre realçar as palavras da vítima (fls. 26):

(...) QUE É CASADA COM O CONDUZIDO HÁ CERCA DE 3 ANOS, QUE O CASAL TEM DUAS FILHAS MENORES (6 E 7 ANOS), QUE RESIDEM EM IMOVEL LOCADO, QUE O CONDUZIDO É CALDEREIRO E A DECLARANTE NÃO TRABALHA, QUE AFIRMA QUE ORISVAN FAZ USO DE ALCOOL E COCAINA E NAO TEM ARMA DE FOGO, QUE COM RELAÇÃO AOS FATOS AFIRMA QUE O CASAL SAIU PARA UM BAR NA NOITE ANTERIOR, PERMANECENDO NO LOCAL ATE UMAS 3:30H DA MADRUGADA, QUE ENTAO FORAM PARA A RUA COMER E ORISVAN ACABOU SAINDO COM UM AMIGO PARA COMPRAR COCAINA, QUE A DECLARANTE ESPEROU POR CERCA DE 1 HORA E FOI PARA CASA, QUE P'OR VOLTA DE 7H DA MANHA ORISVAN RETORNOU COMPLETAMENTE ALTERADO E AGRESSIVO, FALANDO COISAS SEM SENTIDO E AGINDO COM VIOLENCIA, QUE A DECLARANTE ENTAO DISSE QUE ELE NAO PODERIA FAZER AQUILO E QUE ELA NAO IRIA MAIS ACEITAR ESSE COMPORTAMENTO, QUE INICIARAM ENTAO UMA DISCUSSÃO, QUE ORISVAN EMPURROU A DECLARANTE, QUE A DECLARANTE PEGOU UM CABIDE PARA SE DEFENDER E BATEU NO CONDUZIDO, QUE ORISVAN ENTAO AGARROU A DECLARANTE PELO PESCOÇO E PASSOU A DESFERIR SOCOS EM SUA FACE, QUE A DECLARANTE COMECOU A GRITAR, QUE ORISVAN PEGOU UM CANIVETE E MOSTROU PARA A DECLARANTE DIZENDO QUE A MATARIA, QUE ELE ESTAVA COMPLETAMENTE ALTERADO, QUE ENTAO A POLICIA CHEGOU, QUE ACREDITA QUE ALGUM VIZINHO ACIONOU A POLICIA, QUE ORISVAN FOI PRESO, QUE A DECLARANTE APRESENTA LESÕES NA FACE, BOCA E PESCOÇO, QUEDESEJA REPRESENTAR, QUE DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS E NAO DESEJA CASA ABRIGO (...)

Em juízo (mídia fls. 110) a vítima ratificou seu depoimento, confirmando que sofreu as agressões do réu. Este, por sua vez, alegou que não se recorda com clareza dos fatos pois naquela noite havia feito uso de substâncias tóxicas.

Assim, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar, ainda, que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente ocorrem de forma clandestina, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos.

Nesse sentido, assim tem se posicionado este egrégio Tribunal de Justiça:

41949918052022-01781 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Apelação Criminal - Nº 0017595-39.2018.8.08.0048 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELANTE ALTAIR PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR - ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL CABIMENTO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição. É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 2 - Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz empregou fundamentações vagas e deixou de utilizar elementos concretos existentes nos autos na negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Pena-base fixada no mínimo legal. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Apelação Criminal - Nº 0000062-91.2017.8.08.0019(019170000624) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELANTE NATANAEL NOBRE NUNES APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante.

Superada tal questão a defesa pretende a reforma da dosimetria da pena.

Partindo do mínimo legal de 03 (três) meses e máximo de 03 (três) anos previsto no preceito secundário do § 9º do artigo 129 do Código Penal o Magistrado inicialmente fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção, embora tenha reconhecido como negativas as circunstâncias referentes à conduta social, os motivos e as circunstâncias.

Assim, em virtude de se tratar de recurso exclusivo da defesa e tendo o magistrado fixado a pena-base no mínimo legal, deixo de analisar tal pedido ante a ausência de interesse recursal.

Na segunda fase entendo pela manutenção da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, não havendo que se falar em
bis in idem
no presente caso, conforme pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I - É pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Tampouco há que se reconhecer a circunstância atenuante referente à menoridade relativa, na medida em que o apelante contava com 37 (trinta e sete) anos à época dos fatos.

Mais adiante, a defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de reparação dos danos, o que também não merece prosperar haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, não se exigindo da vítima provas acerca do abalo sofrido.

Nessa toada, o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CP. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS PECULIARIDADES DO CASO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As declarações da vítima e da testemunha, somadas aos demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de ameaça. Além disso, ressalta-se que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, deve ser reduzido o valor indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.